Tribunal: TJSP
Processo: 1081052-94.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Ricardo Anafe (Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS – DÚVIDA – CONTRATO DE LOCAÇÃO COM CLÁUSULA DE VIGÊNCIA – INSTRUMENTO PARTICULAR – Locador que não é proprietário do imóvel – Violação do princípio da continuidade – Inviabilidade do registro stricto sensu – Apelação a que se nega provimento para, conhecendo a dúvida pelo mérito e julgando-a procedente, manter o óbice à inscrição rogada.